Tribunal: TJBA
Processo: 8006035-02.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006035-02.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIR SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO INFORMAL. VALORAÇÃO AUTÔNOMA DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA RATIFICADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jair Santos Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal). Consta da denúncia que, na data de 19 de janeiro de 2025, por volta das 13h22min., na Rua Góes Calmon, Centro, na cidade de Vitória da Conquista, o réu abordou a vítima Tatiane Sacramento, surpreendendo-a enquanto ela falava ao telefone celular. Com o uso de uma faca e sob grave ameaça, exigiu a entrega do aparelho, dizendo que, se não entregasse, “iria furá-la todinha”. A vítima entregou o bem e se afastou. Posteriormente, o companheiro da vítima localizou imagens de câmeras de segurança que registraram o crime, reconhecendo o autor pelas roupas e modo de andar. Dois dias após o crime, o réu foi localizado em via pública, em posse de nota fiscal do serviço de desbloqueio do celular subtraído, sendo a res furtiva encontrada e restituída à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal do réu, nos moldes do art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo majorado, ou se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de reconhecimento pessoal formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não compromete a validade da condenação quando a autoria do delito é demonstrada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos testemunhais, provas documentais e registros audiovisuais. 4. A palavra da vítima assume especial valor probatório em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando prestada de forma detalhada, coerente e corroborada por demais elementos constantes dos autos, como imagens de câmeras de segurança e apreensão do bem subtraído. 5. O depoimento firme e coerente da vítima, confirmando ter sido ameaçada com arma branca e coagida a entregar seu celular, foi corroborado por testemunhos do companheiro da vítima, que obteve as imagens do crime, e pelos policiais militares que realizaram a abordagem do réu e apreenderam a nota fiscal de desbloqueio do celular roubado. 6. A jurisprudência do STJ admite a utilização dos depoimentos policiais como meio válido de prova, quando harmônicos com os demais elementos do processo, reforçando a conclusão pela autoria e materialidade do delito. 7. A tese defensiva de desclassificação para furto simples não se sustenta diante da comprovação da grave ameaça mediante arma branca e palavras intimidadoras, aptas a tolher a resistência da vítima e a configurar o elemento subjetivo do tipo penal de roubo. 8. A simulação de estar armado ou o uso de arma branca com ameaça verbal intensa é suficiente para caracterizar a grave ameaça, prescindindo da efetiva lesão física, bastando que a conduta seja idônea a intimidar e restringir a liberdade da vítima, como ocorreu no caso. 9. A pena imposta observou os critérios legais da individualização da sanção penal, sendo mantida de forma proporcional e adequada, não se constatando qualquer ilegalidade ou excesso punitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se sustenta em provas autônomas, robustas e colhidas sob o crivo do contraditório.” “A palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem relevante valor probatório, desde que corroborada por outros elementos de convicção.” “A grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo se consuma com o uso de arma branca e intimidação verbal, ainda que sem lesão, sendo inviável a desclassificação para furto.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, e 157, §2º, VII; CPP, arts. 155, 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8006035-02.2025.8.05.0274, tendo como apelante JAIR SANTOS OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74